Tribunal: TJMT
Processo: 0013777-25.2007.8.11.0002
Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOÃO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO FINASA S. A.
APELADO(S):
MARIA ELAINE CANDIDO

Número do Protocolo: 153887/2016
Data de Julgamento: 06-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DE UMA DAS DUAS RÉS ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS – MOROSIDADE ATRIBUÍVEL À MÁQUINA JUDICIÁRIA – PRESCRIÇÃO INOCORRENTE (SÚMULA Nº 106/STJ) – DEMANDA AJUIZADA CONTRA DUAS PESSOAS FÍSICAS, TENDO UMA DELAS SIDO RÁPIDA E VALIDAMENTE CITADA, DEIXANDO TRANSCORRER “IN ALBIS” O PRAZO PARA CONTESTAR – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO EM DETRIMENTO DO AUTOR – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (STJ – Corte Especial – Súmula 106 – j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994 p. 13885). 2. Tendo a demanda sido ajuizada contra dois réus e ocorrendo a rápida e válida citação de um deles, que, inclusive, deixou transcorrer “in albis” o prazo para contestar o pedido, descabe a extinção do feito, com resolução do mérito em prejuízo do autor.

APELANTE(S):
BANCO FINASA S. A.
APELADO(S):
MARIA ELAINE CANDIDO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
Egrégia Câmara:
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO FINASA S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 13777-25.2007.811.0002 – Código 203504), ajuizada pelo apelante contra JACQUELINE CÂNDIDO DE SOUZA e MARIA ELAINE CÂNDIDO, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral, ajuizada em 17/12/2007, por entender que, mesmo tendo a ré Jacqueline sido citada pessoalmente em 15/01/2008, tendo a citação editalícia da corré Maria Elaine somente se perfectibilizado em fevereiro/2014, houve decurso do prazo prescricional quinquenal sem sua interrupção pela citação válida das rés/apeladas (cf. fls. 82/82 vº).
O Banco/apelante refuta a conclusão de prescrição dizendo que não deixou “decorrer o tempo estipulado em lei para buscar seus direitos” e que “não quedou-se inerte em momento algum” (sic – cf. fls. 86).
Argumenta, neste ponto, que o “simples despacho proferido (pelo juiz), ou até mesmo a distribuição da demanda, já é suficiente para a interrupção do prazo prescricional”.
Sustenta, por outro lado, a “impossibilidade de extinção da demanda tendo em vista a apreensão e venda do veículo”, dizendo que, para restituição do bem, “era necessário a purga da mora nas parcelas vencidas e vincendas”, o que não ocorreu no caso (sic – cf. fls. 87/89).
Pede, pois, cassação da sentença, com devolução dos autos à instância de origem “para seu regular trâmite” (sic – cf. fls. 97).
Certidão de ausência de apresentação de contrarrazões, mesmo após intimação via DJE (cf. fls. 97 vº).
Na Sessão de Julgamento do dia 25/007/2017, esta eg, 1ª Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso “para afastar a prescrição da pretensão e restabelecer o trâmite da ação de busca e apreensão” (cf. fls. 103/106).
A ré/apelada Maria Elaine Cândido peticionou nos autos pedindo anulação do acórdão por vício de intimação para apresentação de contrarrazões ao apelo, pontuando que, sendo representada pela Defensoria Pública, deveria ocorrer intimação pessoal, e não via imprensa oficial (cf. fls. 110/113 vº), tendo o pedido sido acolhido pela decisão de fls. 115.
Restituídos os autos à instância de origem, a ré/apelada, ainda representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões às fls. 125/127 vº, refutando os argumentos recursais e pedido desprovimento do apelo.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Leitura dos autos mostra que, em 17/12/2007, o Banco Finasa ajuizou ação de Busca e Apreensão contra Jacqueline Cândido de Souza e Maria Elaine Cândido (cf. fls. 08/09), e que, em 15/01/2008, houve cumprimento do mandado de apreensão do veículo objeto da lide e citação da ré Jacqueline, que estava na posse do bem (cf. fls. 29/30).
Em 20/06/2008, o MM. Juiz que presidia o feito à época, verificou que apenas Jacqueline tinha sido citada, e não Maria Elaine, daí porque determinou adoção de providência citatória no prazo de dez dias, “sob pena de a presente somente tramitar contra uma requerida” (cf. fls. 41).
Requestada expedição de novo mandado de citação em 29/07/2008 e restando infrutífera a tentativa realizada no endereço contratual em 03/05/2010 (cf. fls. 44/55), o Banco pediu sua citação editalícia em 29/06/2011 (cf. fls. 56/59), tendo o pedido sido deferido pela decisão proferida em 10/11/2011 (cf. fls. 61), mas, inexplicavelmente, o edital só foi expedido em 23/08/2013 (cf. fls. 62), o Banco intimado para retirá-lo em 08/11/2013, e a certidão de afixação do edital somente lavrada em 23/02/2014 (cf. fls. 63/71).
Em 13/02/2015 e sob representação da Defensoria Pública, Maria Elaine Cândido, finalmente contestou o feito por negativa geral (cf. fls. 74/75).
Após impugnação à contestação (cf. fls. 77/83), sobreveio a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito por reconhecimento de prescrição sob os seguintes fundamentos:

“1. Cuida-se de ação proposta pelo autor, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.
2. Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição ora requerente foi alcançada pelo instituto da prescrição.
3. Considerando que a citação interrompe o prazo de prescrição fazendo retroagir a contagem à data da propositura da ação, a teor do que dispõe o art. 219, § 1º do CPC, e ainda, considerando que a cobrança da dívida prescreve em 05 (cinco) anos, à luz do que dispõe o art. 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, o lapso temporal para a pretensão autor findou-se, de modo que a prescrição há de ser reconhecida. (...)
5. Diante do exposto, declaro, de ofício, PRESCRITA a pretensão do requerente e RESOLVO o mérito, nos termos do inciso IV, do art. 269, do Código de Processo Civil, por consequência, JULGO EXTINTA a presente” – grifei.

Sem delongas, conforme já admitido pelo acórdão de fls. 103/106, anulado exclusivamente por vício de intimação da ré/apelada, não se pode falar em desídia do Banco/apelante quanto às sucessivas tentativas de citação da corré Maria Elaine Cândido, pois, de um lado, se veem dos autos insistentes pedidos de expedição de mandados de citação pessoal e editalícia formulados pelo Banco, e, lado outro, várias certidões que atestam a demora atribuída ao próprio Poder Judiciário.
Confiram-se, a propósito, as duas certidões de fls. 45 vº, juntadas logo após a formulação, em 29/07/2018, do pedido de expedição de novo mandado de citação pessoal da corré:

“Certifico e dou fé, que somente nesta data teve andamento este feito, devido à insuficiência de funcionários nesta escrivania, ocasionado pela remoção de serventuários promovidos pelo Tribunal de Justiça deste Estado, o que gera grande acúmulo de serviços.
Várzea Grande, 30/10/2008”.
“Certifico e dou fé, que somente nesta data teve andamento este feito, ocasionado pela contratação de novos serventuários e estagiários nesta secretaria, a consequente necessidade de treinamento, o que gera grande acúmulo de serviços.
Várzea Grande, 01/04/2009”.

Assim, pela aplicação da Súmula nº 106 do eg. STJ, já que a sentença foi proferida ainda em 23/10/2015, antes da entrada em vigência do novo CPC, descabe a proclamação de prescrição.
A propósito:

“Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (STJ – Corte Especial – Súmula 106 – j. 26/05/1994, DJ 03/06/1994 p. 13885).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 487 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há prescrição intercorrente quando o autor promover os atos necessários para a citação do réu, não podendo a parte arcar com os ônus decorrentes da demora do Poder Judiciário” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042003-10.2013.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020).

Não fosse isso o bastante, tendo a demanda sido ajuizada contra dois réus e ocorrendo a rápida e válida citação de um deles, que, inclusive, deixou transcorrer “in albis” o prazo para contestar o pedido, descabe a extinção do feito, com resolução do mérito em prejuízo do autor, tanto que, quando verificou o problema processual, o MM. Juiz ordenou adoção de providência citatória de Maria Elaine não sob pena de extinção, mas “sob pena de a presente somente tramitar contra uma requerida” (cf. fls. 41).
Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença apelada, afastando a conclusão de prescrição da pretensão autoral, e ordenar a restituição dos autos à instância de origem para regular processamento.
Custas recursais pelas apeladas.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

VOTO
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª VOGAL)
Acompanho o voto do relator.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator), DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (1º Vogal) e DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 6 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO - RELATOR